Tribunal: STF
Processo: HC 61762
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
NÃO E DE SE CONSIDERAR NULA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR NÃO TER
SIDO ABERTA VISTA A DEFESA EXPRESSAME PARA FALAR SOBRE DOCUMENTOS
VINDOS AOS AUTOS, SE HOUVE OPORTUNIDADE DE, SOBRE ELES,
MANIFESTAR-SE AO ENSEJO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. E SE ENTENDIA QUE A
SENTENÇA DEVERIA TER-SE PRONUNCIADO A RESPEITO, DEVERIA TER
INTERPOSTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSAO. ALÉM DO
MAIS, NÃO TENDO SEQUER HAVIDO APELAÇÃO EM FAVOR DO RÉU, POIS APENAS
O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORREU, AINDA QUE SE CONSIDERASSE HAVER
NULIDADE, COM BASE NO ART-594, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ENCONTRAR-SE-IA ELA SANADA PELA APLICAÇÃO DO ART-572, III.
NÃO E DE CONSIDERAR-SE TENDENCIOSA A PERICIA TECNICA REFERENTE A
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA, POR TER ADMITIDO QUE ELA PUDESSE TER
SIDO PRODUZIDA PELO PUNHO DO PACIENTE, ALÉM DO QUE A CONDENAÇÃO
DESTE DECORREU DE OUTRAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.
TEM O S.T.F. CONSIDERADO QUE A FALSIFICAÇÃO SEGUIDA DE ESTELIONATO
COMO USO DO DOCUMENTO FALSIFICADO CONFIGURA CONCURSO FORMAL NÃO
CABENDO TER-SE COMO SUBSUMIDA A FALSIFICAÇÃO NO ESTELIONATO.